Tribunal: TJDFT
Processo: 0011193-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar matar a mulher com quem convivia.
2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo relato extrajudicial da vítima, corroborado pelo depoimento de testemunha ocular do fato. A ameaça foi idônea para incutir verdadeiro temor na ofendida, levando-a a registrar a ocorrência e pedir medidas protetivas.
3 Apelação não provida.